Tribunal: STF
Processo: RE 1448464
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo:



    “TRIBUTÁRIO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ADESÃO AO PROGRAMA DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS - PERSE. LEI 14.148/2021. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO PREVISTA NO ART. 24 DA LC 123/2006. CONTRIBUINTE 2/4 INTEGRA REGIME DE TRIBUTAÇÃO ESPECÍFICO. OFENSA À ISONOMIA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO (...)”. (eDOC 5, p. 2-3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput; e 150, II, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se o direito de a parte recorrente, ainda que optante pelo Simples Nacional, usufruir do benefício de redução a zero das alíquotas de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, nos termos do art. 4º da Lei 14.148/2021, sob risco de afronta ao princípio da isonomia tributária.



    Argumenta-se que a Lei 14.148/2021, que instituiu o PERSE (Programa de Retomada do Setor de Eventos), não restringe os seus benefícios a contribuintes optantes pelos regimes do lucro real ou presumido. Aponta-se que os benefícios nela previstos devem necessariamente se estender a todos os contribuintes classificados como do setor de eventos.



    Alega-se a inexistência de motivo que justifique a inaplicabilidade de um programa de retomada do setor em virtude dos prejuízos causados pela pandemia do COVID-19 justamente àqueles contribuintes de menor porte.



    Afirma-se que a inaplicabilidade do PERSE aos contribuintes do Simples Nacional cria uma situação de disparidade entre os contribuintes optantes por este regime e as empresas de médio ou grande porte, que acabam sendo favorecidas por poder se valer da alíquota zero prevista no art. 4º da Lei 14.148/2021.



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE DENEGAÇÃO DE SEGURANÇA. PLEITO DE ADESÃO AO REGIME DA LEI 14.148/21: PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS - PERSE. A LIDE NÃO FOI DECIDIDA, PRECIPUAMENTE, AO TEOR DOS ENTES CONSTITUCIONAIS APONTADOS NO RECURSO. DEMANDA DE EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE APENAS INDIRETA DE OFENSA À CF. O TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU QUE A EMPRESA RECORRENTE NÃO SE ADEQUAVA AOS REQUISITOS DO PERSE. AUSENTE PROVA PLENA NO RECURSO QUE ELIDA ESSA CONCLUSÃO. DEMANDA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA., SÚMULA 279/STF. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA QUANTO À POSSIBILIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL. PARECER PELO NÃO SEGUIMENTO DO RECURSO”. (eDOC 16, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, verifico que o tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 14.148/2021 e Lei Complementar 123/2006), afastou o direito da parte recorrente ao gozo do benefício fiscal do PERSE, por se tratar de empresa optante do regime simplificado de tributação. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “A Lei nº 14.148/2021 estabeleceu o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE) com o objetivo de compensar as pessoas jurídicas que atuam no setor de eventos pelos prejuízos decorrentes das medidas de enfrentamento da pandemia da Covid-19. O artigo 4º da referida lei instituiu o benefício fiscal buscado na presente ação, in verbis:



    Art. 4º Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) pelo prazo de 60 (sessenta) meses, contado do início da produção de efeitos desta Lei, as alíquotas dos seguintes tributos incidentes sobre o resultado auferido pelas pessoas jurídicas de que trata o art. 2º desta Lei: I - Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Contribuição PIS/Pasep); II - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins); III - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); e IV - Imposto sobre a Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ)." (grifos nossos)



    Na hipótese dos autos, contudo, ainda que se verifique o enquadramento da apelante nos demais requisitos previstos na Lei nº 14.148/2021, tendo a empresa aderido ao SIMPLES NACIONAL, verifica-se óbice ao gozo do benefício fiscal do PERSE, diante da proibição de que a empresa optante do regime simplificado de tributação usufrua de outros incentivos fiscais enquanto se mantiver no aludido regime. 



    Com efeito, Lei Complementar nº 123/2006, que instituiu o Simples Nacional, proíbe em seu art. 24 a fruição das empresas optantes a qualquer outro valor a título de incentivo fiscal: 



    Art. 24. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional não poderão utilizar ou destinar qualquer valor a título de incentivo fiscal. 



    §1º Não serão consideradas quaisquer alterações em bases de cálculo, alíquotas e percentuais ou outros fatores que alterem o valor de imposto ou contribuição apurado na forma do Simples Nacional, estabelecidas pela União, Estado, Distrito Federal ou Município, exceto as previstas ou autorizadas nesta Lei Complementar." 



    Uma vez que a empresa optante do Simples Nacional já goza de um regime tributário especial, com desoneração específica, não é possível também se valer do benefício do PERSE, não se cogitando a ofensa à garantia do princípio da isonomia tributária, eis que a regra prevista no art. 150, II, da CF veda o tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, pressuposto não verificado na situação dos autos. 



    É que a vedação geral conferida pelo art. 24 da LC 123/2006 obsta a concessão de benefício fiscal às empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL com o fim justamente de equalizar a situação privilegiada conferida ao integrantes do regime simplificado em relação aos demais contribuintes, pois aqueles já foram agraciados com inúmeras vantagens tributárias como a diminuição de alíquotas e dispensa de obrigações acessórias”. (eDOC 5, p. 1-2)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente desta Corte:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL. PRODUTOS DE INFORMÁTICA. ALÍQUOTA ZERO. BENEFÍCIO FISCAL COM PRAZO CERTO. REVOGAÇÃO ANTECIPADA. SEGURANÇA JURÍDICA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.367.881 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.4.2022)



    Cito, a propósito, em caso análogo ao dos autos, a seguinte decisão monocrática: RE 1.451.944, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 1º.9.2023.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente